Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017191-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 177.989.221-72 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL VERIFICADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que estabelece que é legitimo para atuar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações cíveis envolvendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ, afastando-se a alegada necessidade de intervenção da União.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Danos Morais nº 1022316-83.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por
DELSON PEREIRA DA SILVA
, a qual indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito à má administração da conta PASEP.

O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, conforme entendimento do Tema 1150 do STJ, tendo em vista que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a União Federal é que deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, a teor do disposto no artigo 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003.

Aduz que é necessária a inclusão da União, pois ainda que se entenda pela legitimidade do Agravante, este não deve figurar sozinho no polo passivo, sendo aquele Ente responsável pelos programas, às normas de correção e pagamentos editados em razão deste.

Defende que é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal.

Assim, requer:

a) a ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância;

b) a intimação da agravada para, querendo, contraminutar o presente no prazo de 15 (quinze) dias; c) seja o presente agravo de instrumento conhecido, determinando-se o imediato efeito suspensivo ativo à decisão ora atacada, e no mérito, reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL SOBRE O TEMA E A LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO.

d) Alternativamente, ACATAR A DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 224247684).

Contrarrazões acostadas em id. 224707661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (...).”

Neste aspecto, em respeito ao fixado pelo c. STJ em sede de Recurso Repetitivo através do Tema 1.150, resta devidamente comprovada à legitimidade passiva do Agravante.

O Agravante sustenta que é obrigatória a presença da União, pois é o Ente responsável pelos programas, às normas de correção e pagamentos editados em razão da temática, invocando, então, a incompetência da justiça comum para o processamento do feito.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO
PASEP
. SANEADOR.
LEGITIMIDADE
PASSIVA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual em ação de reparação de danos por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
. O Banco do Brasil sustenta a ilegitimidade passiva por ser o Fundo
Pasep
administrado por órgão vinculado à
União
, e requer seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual. 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder pelos desfalques ocorridos em contas vinculadas ao
Pasep
e (ii) se a competência para julgar a ação é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
3. O entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Tema 1150, determina que o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à administração das contas vinculadas ao
Pasep
, incluindo desfalques e saques indevidos. 4. A competência para julgar ações dessa natureza, quando se discute a má gestão pelo Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, não sendo necessária a intervenção da
União
, uma vez que não se discute a recomposição de saldo vinculado ao
Pasep
.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva para responder por desfalques em contas vinculadas ao
Pasep
, e a competência para julgar tais ações é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de intervenção da Justiça Federal." (N.U 1024820-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024). (Destaquei).

Registra-se que a Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça dispõe qu
e
“
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Assim sendo, de rigor a rejeição da legitimidade da União para figurar na lide, bem como a competência da Justiça Federal para julgar a ação.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024